Tribunal: CARF
Processo: 10860.720968/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.720968/2012-21
ACÓRDÃO
2201-012.293 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE COOPERATIVA CRUZEIRO-OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE
SOCIEDADE COOPERATIVA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAR COM
OMISSÃO OU INCORREÇÃO DE INFORMAÇÕES. CFL 22. INAPLICABILIDADE
EM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA CARF no 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro
no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.293 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720968/2012-21
2

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fl. 99) lavrado em desfavor do contribuinte em razão
da multa por descumprimento de obrigação acessória, por ter apresentado a empresa arquivos e
sistemas das informações em meio digital correspondentes aos registros de seus negócios e
atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal com
emissão ou incorreção, conforme previsto no artigo 11, §§3o e 4o da Lei no 8.212/1991 – CFL 22.

Conforme se constata no Relatório Fiscal (fls. 6/15), a fiscalização constatou as
seguintes falhas e omissões:
9. Na análise das informações apresentadas pelo sujeito passivo, nos arquivos
digitais acima referidos, observamos inconsistências de ordem técnica e de
conteúdo, no tocante às informações prestadas foram detectadas
incorreções/omissões nos arquivos citados. Dentre outras, detalhamos algumas
irregularidades nos Anexos, a seguir:
9.1 Anexo I = Relaciona os empregados com divergência entre a remuneração
informada no campo 14 "VL_BASE_PS" dos registros do Sub-bloco K250 = Mestre
da Folha de Pagamento e os valores constantes da Folha de pagamento e GFIP, de
acordo com os totais mensais.
Arquivos: (...)
9.1.1 Foram detectados 3 (três) tipos de inconsistências, relativas a valores de
décimo terceiro salário, a saber:
Tipo 1 = Valores de 13° salário incluídos na base para a previdência social normal
(do mês) e não na base para o décimo terceiro salário.
Tipo 2 = Valores de 13° salário não incluídos na base para a previdência social de
décimo terceiro salário.
Tipo 3 = Valores de base de 13° salário maternidade referentes a rubrica "150—
Bs.Smaterl" incluídos na base de cálculo para a previdência mensal.
Tipo 3 = Valores de base de 13° salário maternidade referentes a rubrica "150—
Bs.Smaterl" incluídos na base de cálculo para a previdência mensal.
(...).
9.2 Anexo II = Relaciona os empregados com divergência entre a remuneração
informada no campo 14 "VL_BASE_PS" dos registros do Sub-bloco K250 = Mestre
da Folha de Pagamento e somatória das remunerações informadas no campo 8
"VLR_RBR" dos registros do sub-bloco K300 - Itens da Folha de Pagamento com o
campo 11 IND_BASE_PS" igual a 1 ou 2 (base de cálculo do Salário de Contribuição
mensal ou 13°). Arquivos:
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.293 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720968/2012-21
3
(...).
9.3 Anexo III = Os Arquivos MANAD-2007-99.txt e MANAD-2007-99.txt que
contemplam a produção dos cooperados em separado, por tipo de tomador:
pessoa física (24) ou pessoa jurídica (17) foram gerados com os erro nas
competências. A saber, os valores das produções dos cooperados conforme
Folhas de pagamento constam na competência seguinte do MANAD. No ANEXO III
estão relacionados a título de amostragem os registro K250 = mestre das
competências 01/2007, 02/2007, 03/2008 e 04/2008 e os respectivos valores da
folha de pagamento de alguns cooperados. Cópia destas partes das Folhas de
Pagamento em anexo.
9.4 Anexo IV = Relaciona as contas contábeis informadas nos registros do tipo
K200 = Contabilização da Folha de Pagamento dos arquivos MANAD-2007-
99.txt e MANAD-2008-99.txt inexistentes no plano de contas informado nos
registros 1050 = Plano de Contas dos Arquivos (...).
9.5 Anexo V = Relaciona os trabalhadores não informados nos arquivos digitais, a
saber, não incluídos nos registros Sub-blocos K050 = Cadastros dos Trabalhadores,
K250 = Mestre da Folha de Pagamento e K300 = Itens da Folha de Pagamento e
constantes da GFIP/Folha de Pagamento. Arquivos:
(...).
Da Impugnação
Cientificado pessoalmente do Auto de Infração na data de 19/06/2022 (fl. 99), o
contribuinte apresentou Impugnação (fls. 105/119) na data de 23/07/2012 (fl. 105), na qual
alegou, em breve síntese, as razões que sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Preliminar: decadência
II – A responsabilidade de terceiro pelos erros e omissões no “Manad”
III – A irregularidade da base de cálculo adotada para aplicação da multa
IV – Do efeito confiscatória da multa
Ao final, pugnou pela produção da prova pericial, a fim de se constatar as
inconsistências apresentadas pelo software da cooperativa que ocasionaram a aplicação da multa
objeto do auto de infração ora impugnado.
Da Decisão de Primeira Instância
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto – DRJ/POR, em sessão realizada na data de 27/09/2016, por meio do acórdão no 14-62.908
(fls. 184/201), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim
ementado (fl. 184):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.293 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720968/2012-21
4
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
DECADÊNCIA. REGRA DE CONTAGEM DO PRAZO. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA.
Em matéria de decadência, tratando-se de lançamento fiscal relativo à
penalização pelo descumprimento de obrigação tributária acessória, aplica-se a
regra geral da contagem de prazo (inciso I do artigo 173 do CTN).
RESPONSABILIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
ACESSÓRIAS.
Nos termos do artigo 122 do CTN, o sujeito passivo da obrigação tributária
acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto, não
sendo, pois, juridicamente viável a transferência pelo contribuinte a terceiros.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. INCOMPETÊNCIA LEGAL
PARA REVISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Tendo sido atendidos pelo lançamento fiscal os limites e parâmetros legais
pertinentes, não há o que considerar, no âmbito do processo administrativo fiscal,
quanto às alegações de inobservância de princípios administrativos e
constitucionais (tais como razoabilidade ou vedação ao confisco) em relação ao
montante da multa aplicada.
PRODUÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DILIGÊNCIA E
PERÍCIA. EXISTÊNCIA DE REGRAS E REQUISITOS ESPECÍFICOS. INDEFERIMENTO.
O processo administrativo fiscal está sujeito, quanto à produção de provas, às
regras do Decreto n° 70.235/1972, estando a sua realização, por isso,
condicionada a pré-requisitos legais específicos, não integralmente cumpridos
pela Impugnação, que nem mesmo demonstrou quais os motivos as justificariam.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeiro grau em 07/10/2016, conforme Termo de
Ciência por abertura de mensagem – comunicado (fl. 207), o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 232/248) na data de 04/11/2016, no qual repisou os mesmos argumentos
expendidos na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.293 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720968/2012-21
5
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Multa Aplicada – CFL 22
O Auto de Infração objeto deste processo administrativo é relativo à multa por
descumprimento de obrigação acessória – CFL 22, portanto, objeto de única discussão na
presente demanda.
Conforme relatado, o presente caso versa sobre aplicação de multa pela
apresentação de informações digitais com registros de negócios e atividades econômicas ou
financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal, com omissão ou incorreção – CFL
22, com base no art. 11, §§ 3o e 4o, e art. 12, II, parágrafo único, ambos da Lei no 8.218/91:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos
arquivos digitais e sistemas, pela prazo decadencial previsto na legislação
tributária.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer
a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados.
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pela Secretário da Receita Federal.
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
(...)
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um
por cento da receita bruta da pessoa jurídica no período;
(...)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este
artigo compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas.
Sobre este assunto, a matéria encontra-se sumulada no âmbito deste Conselho,
sendo que a multa referente ao CFL 22 é incabível por ter sido utilizado como fundamento o
artigo 11 da Lei no 8.218 de 1991, conforme se depreende do teor da Súmula CARF no 181:
Súmula CARF no 181
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.293 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720968/2012-21
6
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Acórdãos Precedentes: 2401-003.530, 9202-008.351, 2402-008.124; 9202-
008.985 e 2202-007.201.
Diante disso, tendo em vista que o único Auto de Infração objeto deste processo
administrativo é o referente à multa CFL 22, impõe-se o cancelamento do lançamento tributário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e DAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos das razões acima expostas.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 255
DF CARF MF
Original